Tribunal: TJDFT
Processo: 0709802-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709802-52.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. PORTARIA N. 102/2023. DECRETO DISTRITAL N. 44.908/2023. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. ATOS ADMINISTRATIVOS. VÍCIOS. AUSENTES. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne do recurso consiste em verificar a suposta ilegalidade da Portaria n. 102/2023, que majorou os valores das contribuições mensais dos servidores do Governo do Distrito Federal, pela Diretora-Presidente do INAS, bem como do Decreto Distrital n. 44.908/2023, editado com os mesmos índices fixados na referida Portaria. 2. O interesse processual ou interesse de agir é uma das condições para o regular exercício do direito de ação e, segundo parcela da doutrina, deve ser analisado sob duas perspectivas diferentes, quais sejam, a necessidade e a utilidade. 3. Na literalidade do art. 21, § 2o, da Lei Distrital n. 3.831/2006, que cria o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, as contribuições poderão ser revistas, por meio de ato do Poder Executivo, mediante deliberação do Conselho de Administração. 4. Todavia, no caso, restou demonstrada a existência de déficit financeiro milionário do plano de saúde, de modo que os valores das contribuições dos participantes eram insuficientes para manter as despesas, conforme estudos atuariais. Aliado a tal realidade, infere-se do edital de convocação juntado aos autos que o apelante envidou esforços na tentativa de compor o Conselho de Administração, em data anterior à edição da Portaria n. 102/2003, o que não foi possível em virtude da inércia das entidades de classe em indicar os nomes para a composição do referido colegiado. 5. Essa situação fática comprovada de forma técnica poderia levar à interrupção e ao prejuízo dos serviços prestados, o que autorizou a atuação excepcional da Diretoria Executiva para contornar tal situação, conforme prevê o art. 31, § 3o, da Lei 3.831/06. 6. O regimento interno do INAS (o art. 21, inciso I) autoriza o Diretor Executivo propor e expedir normas relativas aos assuntos vinculados à área de atuação do instituto. 7. Ademais, nos termos do § 4o do Art. 15 da Lei 3.831/06, “o diretor-presidente é equiparado, para todos os efeitos, aos secretários de estado, possuindo as mesmas prerrogativas, direitos e vantagens”. 8. À luz do princípio da juridicidade, a análise da conformação do ato administrativo deve ser feita tendo como parâmetro não apenas a lei em sentido estrito, mas também os valores em colisão, inclusive de índoles constitucionais. 9. O art. 22, § 1o, da LINDB impõe que na decisão sobre a regularidade da conduta ou validade do ato, contrato, ajuste, processo ou norma, sejam consideradas as circunstâncias práticas, os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. 10. Cabe ao Poder Judiciário, ao controlar o ato impugnado, observar a situação fática do gestor, para compreender as circunstâncias que limitaram as suas escolhas e possibilidades. Desse modo, é necessário examinar contextualmente a conduta adotada pelo agente público para decidir acerca da sua validade jurídica. 11. Em se considerando o princípio da juridicidade, bem assim o teor do § 4o do Art. 15 da Lei 3.831/06, segundo o qual o diretor-presidente é equiparado, para todos os efeitos, aos secretários de estado, aliado às disposições do art. 31, § 3o, da Lei 3.831/06 e art. 21, I, do regimento interno do INAS, conclui-se que o ato administrativo não violou o ordenamento jurídico e, assim, deve produzir os seus regulares efeitos. 12. A edição da Portaria mostrou-se medida apta a obstar o advento de dano, porquanto a ausência de reajuste poderia afetar o funcionamento do plano de saúde que atende os servidores do Distrito Federal. Tanto assim o é que o Conselho de Administração, implementado em 02/10/2023, por meio do Decreto n. 45.022/2023, ratificou a Portaria n. 102/2023, nos termos da Resolução n. 01 de 23/10/2023. 13. Apelação cível conhecida e provida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 2o, parágrafo único, inciso VIII, 11, 13, inciso III, e 55, todos da Lei 9.784/99, e 5o e 22, caput, ambos da LINDB, ao validar a majoração dos valores de contribuição dos servidores pelo Poder Público por ato praticado através de Portaria e depois diante do vício por Decreto. Afirma que o órgão julgador ofendeu as referidas normas, “pois, ao validar a conduta do Poder Público, essa validação promoveu manifesto prejuízo financeiro àqueles que contribuem para o plano e que tiveram os valores de suas contribuições aumentadas sem que os regramentos legais para tal tenham sido cumpridos”. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VIII, 11, 13, inciso III, e 55, todos da Lei 9.784/99, e 5o e 22, caput, ambos da LINDB, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a análise da tese recursal demandaria, necessariamente, a apreciação de lei local (Lei Distrital 3.831/06), e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.161.741/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ULISSES RIEDEL DE RESENDE, OAB/DF 968 e MARCOS LUIS BORGES RESENDE, OAB/DF 3.842. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028